Tribunal: CARF
Processo: 10320.723396/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723396/2014-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723396/2014-10
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723396/2014-10

Julgamento de Florianópolis, em 28 de outubro de 2015, Acórdão no 07-037789 – 4a Turma da
DRJ/FNS (v. e-fls. 340/345).
Trata o presente processo de exigência, mediante auto de infração, de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$ 5.106.310,98, acrescidos de multa de ofício de
75% e juros de mora, relativos aos fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e
31/12/2012.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constante do auto de infração, à folha
06, a autoridade fiscal fundamenta o lançamento da diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago:
Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte apurado mediante confronto entre valores
escriturados e os valores declarados pelo contribuinte. Segue anexo algumas
demonstrações do contribuinte com o intuito de demonstrar que as diferenças não
passam de valores pagos a maior em período (sic) anteriores. Algumas diferenças
pudemos verificar na própria DCTF, outras, infelizmente não foram observadas com
convicção, dessa forma preferimos lavrar o Auto de Infração.
A fim de instruir o processo, a autoridade fiscal juntou aos autos um termo de
intimação, as respostas da contribuinte ao termo de intimação, uma planilha de cotejo
das informações contábeis-fiscais e cópias de declarações e de comprovantes de
arrecadação da contribuinte.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta impugnação, na qual, após a
descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação, que se consubstanciam, em
especial, na sua discordância quanto a um lançamento que, ao seu dito, está baseado
em “erros e registros de leitura e interpretação dos registros contábeis pela fiscalização
autuante”, o que estaria evidenciado “até mesmo pela forma imprecisa com que a
fiscalização autuante relatou a aparente infração detectada, ao consignar nos Autos de
Infração, de forma lacônica, que não ficou “CONVICTA” (?) dos esclarecimentos
prestados pela IMPUGNANTE no curso da fiscalização, pelo que “PREFERIU” (?)
lavrar as autuações” (os grifos são do original).
Na seqüência, traz outras alegações contra o lançamento, que não serão aqui
minudentemente relatoriadas, em face daquilo que se prolatará no voto deste acórdão.
Tais alegações, entretanto, estão no mais das vezes destinadas à demonstração de
equívocos na apuração da matéria tributável, como é o caso da afirmação de que 15
dos 52 créditos lançados, o foram em duplicidade.
Tendo exonerado totalmente o crédito tributário, a DRJ/FNS recorreu de ofício,
vindo os autos a serem distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 3, de 03/01/2008, vigente à época
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723396/2014-10

do julgamento proferido pela DRJ/FNS, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-
fls. 341).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02/2023, que o
fixou em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 351
DF CARF MF
Original